Tribunal: STF
Processo: HC 270393
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Tiago Jean do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1017341/SP (doc. 3, pp. 15-20).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos arts. 180, caput [receptação], 304 [uso de documento falso] c.c. o art. 297, caput [falsificação de documento público], e 311, caput [adulteração de sinal identificador de veículo], na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. (doc. 2, p. 13).
 
Neste writ, a impetrante sustenta que:
 
[...] a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer o habeas corpus, fundamentou-se na premissa de que o writ não seria meio idôneo para discussão após trânsito em julgado do acórdão impugnado. Contudo, a defesa reitera o cabimento deste recurso quando há presente flagrante ilegalidade, adentrando em uma das excepcionais hipóteses de cabimento deste habeas corpus, em consonância com os precedentes firmados pela Corte Constitucional: [...].
[...]
Com análise mínima permitirá perceber a flagrante ilegalidade levantada na inicial, e apresentada pela defesa ao longo do processo, não havendo impedimento para que a ilegalidade seja observada em sede de habeas corpus. A alegação sob fundamento de trânsito em julgado, não impede ou apaga a flagrante ilegalidade decorrente do cerceamento do direito de liberdade do assistido. Os direitos elencados na Constituição, bem como as normas processuais penais, são promulgados para que haja a observância pelo Estado na supressão temporária de direitos, sua não observância enseja ilegalidade flagrante. Por se tratar de matéria de ordem pública, sua tratativa pode ocorrer em qualquer momento durante o processo, de ofício pelo órgão julgador, uma vez que a ilegalidade existe no sistema, ela precisa ser sanada.
Acrescido recentemente, o art. 647-A, caput, do Código de Processo Penal, prevê que qualquer “autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. O ordenamento jurídico brasileiro busca proteger a liberdade de locomoção em todos os seus âmbitos. O conhecimento restrito, em dissonância com a legislação vigente, com base em formalismos processuais contradiz com a própria essência do remédio constitucional.
[...]
Dessa forma, reitera-se que não se trata de revisão criminal, mas flagrante ilegalidade decorrente da fixação da pena imposta ao assistido desde a primeira instância, ao se proferir a sentença condenatória.
[...]
O assistido foi condenado em primeira instância à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, no piso, por incurso no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material com o art. 304 c.c. o art. 297, caput, e art. 311, caput, todos do Código Penal. Contudo, a fixação da pena foi fixada em flagrante ilegalidade. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma contrária a legislação vigente. Embora a fixação da pena-base seja discricionária, não pode deixar de fundamentar os motivos da valoração das circunstâncias.
[...]
A ausência de motivação idônea na primeira fase de dosimetria da pena prejudicou as demais, pois não há análise entre o aumento do quantum da pena e ao fato de prática dos supostos delitos. Além disso, utilizou como reincidência fato que fora como ilegal em decorrência de violação domiciliar por esta Corte Constitucional (HC 235. 290/SP). A jurisprudência desta Corte entende que a anulação de uma sentença condenatória, por vícios processuais, acarreta a invalidade completa do ato e a supressão de seus efeitos jurídicos retroage ao estado anterior à irregularidade.
[...]
Ressalta-se, ainda, que fora utilizado a reincidência na fase posterior. O fato utilizado como reincidência não teve trânsito em julgado anterior ao fato analisado. Conforme jurisprudência desta Corte Constitucional, incide em bis in idem, a utilização em duas fases de dosimetria da pena o cometimento do mesmo delito.
[...]
Cabe a esta Corte Constitucional reconhecer a flagrante ilegalidade decorrente das instâncias ordinárias e superior pelo não reconhecimento dessa contrariedade com a lei a manutenção do regime mais gravoso ao assistido, que não está tendo seus direitos observados e garantidos. (doc. 1, pp. 2-8).
 
E, ao final, requer:
 
a) O reconhecimento e provimento deste habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal na fixação da pena. b) Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50); c) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94. (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 2. O agravante pleiteia a revisão da pena-base, relativamente ao vetor da culpabilidade, o decote da agravante da reincidência e aplicação da atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para revisar a pena-base, decotar a agravante da reincidência e aplicar a atenuante da confissão espontânea, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória. III. Razões de decidir 5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes. 6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. IV. Agravo regimental não provido. (doc. 3, p. 15 – grifei).
 
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 462-464):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de como sucedâneo de recurso próprio habeas corpus ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
[...]
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, tal não é o caso do presente writ. No caso dos autos, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal estadual que negou provimento à apelação defensiva e transitou em julgado, em substituição à ação cabível.
O Tribunal de origem considerou adequada a dosimetria da pena estabelecida pelo Juízo de primeiro grau, consignando os seguintes fundamentos (fls. 295-297):
Passamos à dosimetria das penas. A pena-base foi fixada, para cada delito, em 1/3 acima do patamar mínimo em razão da intensa culpabilidade do agente e dos maus antecedentes por ele ostentados. Ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo (art. 180, caput, do CP), 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, também no piso mínimo (art. 304 c. c. o art. 297, caput, do CP), e 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo (art. 311 do Código Penal). A fundamentação apresenta-se suficiente, cabendo destacar que o destinatário dos citados dispositivos legais é o Magistrado, responsável pela análise da dosimetria penal, que tem a discricionariedade de fixar a sanção penal entre o mínimo e o máximo da pena cominada, de acordo com as peculiaridades do caso, nada sugerindo que o patamar de base seja obrigatório. Desta forma, mantem-se a pena-base tal como fixada. Frisa-se que o réu praticou os delitos durante evasão carcerária, o que representa maior reprovabilidade de sua conduta. Vale dizer, antes mesmo de concluído o processo de reintegração ao convívio social buscado pela pena anteriormente imposta. Tal fundamento, ao contrário do que alega a Defesa, não se confunde com reincidência, de forma que não há que se falar em bis in idem. No mais, ostenta maus antecedentes, caracterizados na espécie pela anterior condenação definitiva que possui por crime de tráfico de drogas, não geradora de reincidência (fls. 323/327 – Proc. nº 0002849- 15.2017.8.26.0368). Na segunda fase, sendo o réu multirreincidente, as penas foram majoradas em 1/3, perfazendo 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa (art. 180, caput, do CP), 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa (art. 304 c. c. o art. 297, caput, do CP), e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa (art. 311 do Código Penal). Com efeito, conforme entendimento reiterado deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, a multirreincidência merece maior reprovação, ou seja, a fixação de fração superior a um sexto. Nesse sentido: [...] Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, as penas tornaram-se definitivas nos patamares anteriormente fixados. Nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas foram somadas, totalizando, por fim, 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, no piso mínimo. A substituição penal se mostra incompatível, pois trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes. Pelos mesmos motivos e diante do quantum da pena aplicada, adequadamente fixado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.
Diante desses adequados fundamentos, não se vislumbra, no caso em exame, qualquer ilegalidade apta a justificar o conhecimento do remédio constitucional manejado. A via do somente se mostra adequada para a análise writ da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que, no presente caso, “é nítida a pretensão em rediscutir a causa marcada pela definitividade, o instrumento processual cabível é a revisão criminal” (fl. 457). De fato, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 2021. Não se vislumbra, portanto, no caso em análise, por qualquer dos argumentos apresentados, ilegalidade passível de conhecimento nesta estreita via do remédio constitucional.
Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.
[...]
No caso, na medida em que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie, em que o agravante visa à revisão da pena fixada. (doc. 3, pp. 18-20 – grifei).

O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator